Tribunal: TJDFT
Processo: 0704041-16.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
FAZENDA. ADMINISTRATIVO. TESTE DE ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CURSO DE RECICLAGEM. AUTUAÇÕES ELETRÔNICAS DE TRÂNSITO. CONSEQUENTE PROCESSO DE CASSAÇÃO DA CNH. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. NÃO COMPROVADAS AS NOTIFICAÇÕES DAS RESPECTIVAS AUTUAÇÕES. VÍCIO PROCEDIMENTAL IMPEDITIVO DO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de julgamento extra petita, pois não há afronta aos limites estabelecidos ao julgamento da causa (CPC, Arts. 141 e 492), quando o objeto da lide, por sua abrangência, demande a análise de todas as questões de mérito, a permitir a formação da convicção do julgador. Logo, a valoração da matéria de forma diversa da preconizada pelas partes não implica julgamento extra petita, desde que observados os limites do pedido e tudo o que dele logicamente decorre, ainda que de forma implícita. No mais, a verificação acerca da ausência de comprovação, pelo órgão de trânsito, da notificação do responsável pelas infrações eletrônicas de trânsito e a concessão do prazo legal, para efeito do processo administrativo de cassação da carteira de habilitação (Código de Trânsito, Art. 257, §7o), não caracteriza aludido vício formal.
II. Mérito:
A. Ação de anulação de procedimento administrativo. Pedidos iniciais consistentes em: (i) "inversão do ônus da prova para que o requerido seja compelido a provar que fora o autor o condutor do automóvel nas citadas infrações eletrônicas"; (ii) "anulabilidade de todos os atos administrativos que tiveram como objetivo-fim instaurar, processar, tramitar os autos do processo administrativo de cassação n° 055.017863/2009, com a consequente restituição da CNH”. Por sua vez, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal aduz que em relação as multas cometidas no período em que se encontrava suspenso o direito de dirigir, no qual gerou a cassação do documento de habilitação, o condutor não realizou as transferências das multas no período determinado, o que provocou a devolução no prontuário do condutor, com fulcro no Artigo 257 e seus parágrafos 7° e 8° do Código de Trânsito.
B. Conforme entendimento da Corte Superior (Súmula no 312 do STJ) e deste Egrégio TJDFT, é necessária a dupla notificação do infrator, a legitimar a imposição de penalidade de trânsito: B.1) a primeira (notificação da autuação) deve ocorrer, nos casos de autuação a distância ou por equipamento eletrônico, dentro de 30 dias a contar da infração, e tem por escopo o conhecimento da lavratura do respectivo auto, inclusive para fins de oferecimento de defesa prévia; B.2) a segunda (notificação da penalidade), por seu turno, ocorre após a confirmação da infração pelo órgão responsável, com imposição da respectiva penalidade. A ausência de qualquer das notificações invalida o processo administrativo por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, Acórdão n 1078365, DJE 05.03.2018.
C. Ônus probatório do requerido não cumprido a contento (CPC, Art. 373, II), porquanto não demonstrou que o requerente teria recebido as notificações das respectivas autuações eletrônicas que deram causa ao processo de cassação de seu documento de habilitação, razão pela qual não há de se falar “perda de prazo administrativo”.
D. Dessa forma, a ausência da regular notificação da autuação acarreta vício de forma, a atrair a nulidade dos autos de infração ora impugnados e do consequente procedimento administrativo de cassação da CNH do requerente, conforme consignado em sentença.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção) nem honorários advocatícios, ante ausência de contrarrazões.